Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700894-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: JACQUESON ALEX ROMER D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20272430). Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 17268380) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0700894-96.2019.8.07.0001, ajuizada por JACQUESON ALEX ROMER em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial para “condenar a ré a pagar indenização de R$ 154.955,98, devidamente corrigido desde 23/05/2018 (id 27693984) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação” (Doc. Num. 17268377 – Pág. 5). O Réu foi condenado, ainda, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após a interposição do recurso de Apelação e o julgamento deste, conforme acórdão no 1282102 (Doc. Num. 19742009), as partes peticionam noticiando a celebração de acordo (Doc. Num. 20272430) e requerem a sua homologação. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador